Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-47.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000478-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS - CNPJ: 37.100.443/0001-64 (AGRAVANTE), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO PARA PAGAMENTO DOS PROVENTOS ATÉ O DIA 10 SUBSEQUENTE AO MÊS TRABALHADO – IMPOSSIBILIDADE IMPOSTA PELO §2º DO ART. 7º DA LEI Nº. 12.016/2009 - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

(N.U 1002146-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS POLICIAIS CIVIS DAS REGIÕES CENTRO OESTE E NORTE – FEIPOL
contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada que almejava que o pagamento de forma integral dos meses subsequentes no dia 10 de cada mês.

Como causa de pedir, sustenta que o salário de um servidor público não é um mero aumento de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, mas sim clausula pétrea, que deve ser aplicada de forma imediata.

Acrescenta, ainda, “que o judiciário de alguns estados estão até permitindo o bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de garantir um direito fundamental, que preserva a vida, a saúde e a dignidade de pessoa humana”.

Assevera que estão presentes os requisitos para deferimento da liminar, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, em seu artigo 69, que o pagamento da remuneração dos servidores públicos se dará até o dia 10 do mês seguinte ao que se refere.

Ao final, requer a retratação da decisão e caso não ocorra, pugna pelo provimento do agravo interno para que seja deferida a liminar vindicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao agravo interno, requerendo pela manutenção da decisão agravada - id 46130973 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, c
uida-se de Agravo Interno interposto pela
FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS POLICIAIS CIVIS DAS REGIÕES CENTRO OESTE E NORTE – FEIPOL

contra a decisão monocrática que
indeferiu a liminar pleiteada que almejava que o pagamento de forma integral dos meses subsequentes no dia 10 de cada mês.

A liminar foi indeferida pela relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 5965492 ao fundamento que a liminar vindicada encontra óbice nos termos do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

Irresignada, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade da concessão de liminar que determine o pagamento dos servidores público no prazo máximo até o dia 10 do mês subsequente ao trabalhado.

Como é cediço, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

Ademais, a Lei nº 12.016/2009 apresenta limitações para a concessão da liminar, entre elas, que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, como se vê:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2
o
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

Logo, como se busca que os pagamentos de proventos dos servidores da categoria sejam realizados até o dia 10 do mês subsequente ao trabalhado, é certo que sua concessão possui óbice previsto em lei.

Aliás, este o entendimento adota por este Sodalício em casos análogos, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS DE REFERÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu a liminar em mandado de segurança, impõe-se a sua manutenção.

O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

(N.U 1002146-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA) – LIMINAR – PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 2,00%, CONCEDIDO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELAS PERDAS SALARIAIS – PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – ARTIGO 7o, §2o, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009 veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza.

(N.U 1004170-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Assim, ao interpor o presente recurso o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020